Tribunal: STF
Processo: Rcl 46443
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Horizonte Express Transportes Ltda., em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região proferido nos autos do Processo nº 0000466-28.2019.5.06.0101, nos seguintes termos, no que interessa para o feito:



    “Inicialmente esclareço que, com relação à Ação Declaratória de Constitucionalidade 48 MC/DF STF - Transporte Rodoviário de Cargas. Terceirização da atividade-fim, o Supremo Tribunal Federal fixou tese jurídica, no sentido de que ‘1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’. (acórdão publicado em 19/05/2020). 



    Em seu apelo, HORIZONTE EXPRESS TRANSPORTES LTDA. pleiteia, preliminarmente, o sobrestamento do feito com base na referida Ação Declaratória de Constitucionalidade 48 MC/DF. Argumenta que a suspensão do andamento processual é medida necessária, tendo em vista os autos versarem sobre o reconhecimento de vínculo empregatício do transportador/motorista de cargas autônomo, portanto, tratar-se-ia de matéria enquadrada na ADC acima mencionada. 



    Em seguida, considerando o recente julgamento da referida ADC, por meio da petição Id bf025ac, requer o reconhecimento da incompetência desta Justiça Especializada, alegando a existência dos elementos de prestação de serviços do autor como transportador autônomo de carga, sem a presença do vínculo empregatício. 



    As pretensões do requerente, porém, não podem ser deferidas, uma vez que o acórdão concluiu que "em nenhum momento discutiu-se no presente processo a inconstitucionalidade dos artigos 1º, caput, 2º, §§ 1º e 2º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, caput, da Lei 11.442/2007" (Id 9673bbd), o que gerou, inclusive, o indeferimento do sobrestamento do feito pelo órgão fracionário. 



    Ademais, não se visualiza, na decisão recorrida, qualquer discussão acerca da competência desta Justiça Laboral para apreciar a ação. 



    Observa-se, pois, que o presente caso concreto não se subsume às questões debatidas na ADC 48. 



    Dessa forma, indefiro os pedidos de sobrestamento e de reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho, apresentados pela reclamada e passo ao exame dos requisitos de admissibilidade do Recurso de Revista interposto nestes autos.” 



    2. O autor da demanda de origem ajuizou ação trabalhista em face da ora reclamante, pretendendo o reconhecimento de vínculo empregatício. A reclamante contestou o pedido com base na alegação de que o autor da ação trabalhista constitui transportador autônomo de cargas subordinado ao Sr. José Antônio Correia de Araújo, proprietário de veículo próprio com inscrição na ANTT e com o qual firmou contrato de prestação de serviços com fundamento na Lei nº 11.442/2007. Pediu, ainda, a suspensão do feito até que houvesse o julgamento do mérito da ADC 48. 



    3. Na presente reclamação, alega-se violação à autoridade da decisão de mérito proferida por esta Corte na ADC 48, de minha relatoria, por meio da qual restou assentado que, “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. A parte reclamante requer seja reconhecida a incompetência da Justiça do Trabalho, com a consequente remessa dos autos à Justiça comum.



    4. Em 07.04.2021, deferi a liminar para suspender efeitos da decisão reclamada e da tramitação do Processo nº 0000466-28.2019.5.06.0101. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamara para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado. O órgão reclamado prestou informações.



    5. Notificada, a parte beneficiária interpôs agravo regimental contra a medida cautelar e apresentou contestação. Alega: (i) o não cabimento da reclamação, por ser a decisão reclamada anterior ao paradigma invocado; (ii) ausência de similitude entre a temática da ADC 48 e o escopo e fundamento da ação trabalhista de origem, uma vez que, no processo de origem, “não se invocou vínculo por inexistência ou invalidade de relação comercial, a luz do permitido na declarada constitucional Lei nº 11.442/2007, mas prestação de serviços por motorista clandestino, com inteira sujeição às rotinas da empregadora, em idênticas condições dos motoristas registrados”.



    6.  É o relatório. Decido.



    7. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 



    8. Ao julgar a ADC 48-MC, deferi a medida cautelar para suspender a tramitação de todos os feitos que envolvessem discussão relativa à aplicação de alguns dispositivos da Lei nº 11.442/2007.



    9. Em 15.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal apreciou o mérito da ADC 48 e, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade, a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007. Confira-se a ementa dessa decisão:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’.”



    10. A confirmação da constitucionalidade dos dispositivos questionados na ADC 48 não implica autorização para contratações fraudulentas, in concreto. Como consta da tese firmada na referida ação declaratória, “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. Em outras palavras, a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça comum. Somente nos casos em que a Justiça comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho. Nesse sentido, cito recente decisão da Primeira Turma desta Corte sobre a matéria:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”.



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.



    3. Agravo Interno provido.” (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma)



    11. O acórdão do TRT da 6ª Região, nos Autos nº 0000466-28.2019.5.06.0101, foi proferido em 20.08.2020, de modo que não procede o alegado em contestação de que a decisão reclamada é anterior ao paradigma invocado - não constitui requisito da reclamação que seja indicada como reclamada a primeira decisão sobre a matéria.



    12. No caso, o órgão reclamado foi informado a respeito da decisão proferida na ADC 48-MC. Argumentou a parte interessada que “a suspensão do andamento processual é medida necessária, tendo em vista os autos versarem sobre o reconhecimento de vínculo empregatício do transportador/motorista de cargas autônomo, portanto, tratar-se-ia de matéria enquadrada na ADC acima mencionada”. O TRT 6ª da Região manteve, todavia, a rejeição do pedido de suspensão, sob o fundamento de que “o acórdão concluiu que ‘em nenhum momento discutiu-se no presente processo a inconstitucionalidade dos artigos 1º, caput, 2º, §§ 1º e 2º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, caput, da Lei 11.442/2007" (Id 9673bbd), o que gerou, inclusive, o indeferimento do sobrestamento do feito pelo órgão fracionário”; e de que “não se visualiza, na decisão recorrida, qualquer discussão acerca da competência desta Justiça Laboral para apreciar a ação”.



    13.  Não obstante, a pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve a desconstituição de contrato celebrado com fundamento na Lei nº 11.442/2007, para fins de reconhecimento de vínculo de natureza trabalhista entre os contratantes. É fora de dúvida, portanto, que seu julgamento pressupõe que se discuta a aplicação do art. 5º, caput, da Lei nº 11.442/2007, de acordo com o qual “as relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego”. A ordem emanada da decisão paradigma abrange os casos em que se discute a aplicação desse dispositivo ao caso concreto, o que evidencia o equívoco da orientação adotada pelo juízo reclamado.



    14.  Saliento, ademais, que as decisões de mérito e as cautelares proferidas em controle concentrado de constitucionalidade são dotadas de eficácia contra todos e efeitos vinculantes (Rcl 872-AgR, rel. Min. Marco Aurélio). A tese firmada na decisão proferida por esta Corte torna-se vinculativa para os demais órgãos do Poder Judiciário a partir de sua publicação. Confira-se, nesse mesmo sentido, o seguinte precedente: Rcl 29.832-MC, rel. Min. Ricardo Lewandowski



    15. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e assentar a competência da Justiça Comum (Autos nº 0000466-28.2019.5.06.0101). Prejudicado o agravo regimental contra a decisão cautelar.



    16. Fixo em 10% do valor de causa os honorários de sucumbência (art. 85, §2º, do CPC/2015) - a serem executados pelo órgão reclamado, a quem também competirá o exame de eventual pedido de gratuidade de justiça.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 28 de outubro de 2021. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator